Tribunal: TJMT
Processo: 1023461-60.2021.8.11.0003
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-11-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023461-60.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), PATRICIA PARDO - CPF: 998.939.832-15 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS PRIVILEGIADO E MAJORADO [INTERESTADUAL] – ADEQUAÇÃO TÍPICA DA CONDUTA – REMESSA DOS AUTOS AO MINISTÉRIO PÚBLICO [MANIFESTAÇÃO SOBRE O ANPP] – RECURSO MINISTERIAL – INAPLICABILIDADE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO; ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL INCABÍVEL – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA MINORANTE E NÃO APLICAÇÃO DO ANPP – CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA – INVESTIGAÇÕES PRÉVIAS – AUSÊNCIA – “ABORDAGEM DE ROTINA” – TRANSPORTE DE COCAÍNA EM ÔNIBUS – UTILIZAÇÃO DE MALA DE MÃO – PRIMARIEDADE – BONS ANTECEDENTES CRIMINAIS – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA OU ENVOLVIMENTO EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - NÃO COMPROVAÇÃO –MINORANTE CONSERVADA – DECISÃO JUDICIAL – MODIFICAÇÃO DA CLASSIFICAÇÃO JURÍDICA DO FATO CRIMINOSO – REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO MINISTERIAL PARA MANIFESTAÇÃO SOBRE O ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL – POSSIBILIDADE – PENA MÍNIMA INFERIOR A QUATRO ANOS – OFERECIMENTO DO ANPP APÓS O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA – CABIMENTO – CONFISSÃO [NA FASE POLICIAL E EM JUÍZO] – INTERESSE NA CELEBRAÇÃO DO ACORDO – MANIFESTAÇÃO [EM CONTRARRAZÕES] – CRIME NÃO HEDIONDO [TRÁFICO PRIVILEGIADO] – TRATAMENTO PENAL “MENOS RIGOROSO” – CISÃO ENTRE O RECONHECIMENTO DO TRÁFICO E A DOSIMETRIA – POSSIBILIDADE – ASSEGURAR DIREITO SUBJETIVO DA APELADA – RECUSA AO OFERECIMENTO DO ACORDO – NECESSIDADE DE FUNDAMENTAÇÃO – REMESSA DOS AUTOS AO ÓRGÃO REVISOR [PGJ] – PREVISÃO LEGAL – JULGADOS DO STF, STJ E TJMT – LIÇÕES DOUTRINÁRIAS – RECURSO DESPROVIDO.

“A quantidade de droga apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(STF, RHC n° 138117; STJ, HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

O transporte de 2,3kg de cocaína, em uma mala de mão, em ônibus de linha convencional condizem com a categoria de “mula”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal mula, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (
https://www.ehow.com.br/peso-mula-carga-levar-fatos_259569/
) traficando
“os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P. Mulas Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

“Cuidando-se de verdadeira ‘mula’ e não havendo indícios seguros de que integrasse qualquer associação estruturada para prática do tráfico, mediante divisão de tarefas, tampouco que fizesse parte deste hipotético grupo criminoso, há de ser reconhecida a benesse legal prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico privilegiado”

(TJMT, AP 1009387-67.2022.8.11.0002).

O juiz pode
“mesmo antes da sentença condenatória, evitando a mora e os efeitos de indevida persecução criminal, reconhecer desde logo [...] direitos de transação, sursis processual ou temas [...] relevantes, certos e urgentes”
(STJ, HC 241.206/SP).

A
“alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito possibilita aplicar o ANPP [...] uma vez [...] reconhecida a minorante do tráfico privilegiado”
porque a pena mínima seria reduzida abaixo
“do limite de 4 anos [...] previsto no art. 28-A do CPP”
(STJ,
HC 822.947/GO; STF, HC 194.677/SP).

O acordo de não persecução penal
“consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência
”, a justificar o seu oferecimento “
tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
”
(STF, AgRg no HC 217.275/SP; HC 220.249).

O
ANPP
pode ser oferecido “
independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida
, seja por força da retroatividade da Lei no 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício”
(SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208; TJMT, SER 0006599-19.2017.8.11.0020).

O “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada [...] não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF), a merecer tratamento penal “menos rigoroso” por possuir
“contornos mais benignos [...] notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(STF, HC no 118.533/MS).

O órgão do Ministério Público de primeiro grau
pode recusar a oferta do acordo de não persecução penal
“de forma fundamentada, quando constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários [...] e que não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência”
(STJ, RHC 161.251).

D
eve ser oportunizado à acusada pleitear a
“remessa dos autos ao órgão superior”
[PGJ] para revisão quanto aos motivos da eventual recusa [do órgão do Ministério Público de primeiro grau] – CPP, art. 28, § 14o, sobretudo porque, se
“cumpridas [...] as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da declaração da extinção da punibilidade”
(
ARE 1.379.168).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL No 1023461-60.2021.8.11.0003 – COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE:

MINISTÉRIO PÚBLICO

APELADOS:

PATRÍCIA PARDO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da
5a
Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (NU 1023461-60.2021.811.0003), em face de PATRÍCIA PARDO, que reclassificou o tráfico de drogas majorado [interestadual] para o tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] – art. 33, § 4o, c/c art. 40, V, ambos da Lei no 11.343/2006 – e determinou a intimação do órgão do Ministério Público de Primeiro grau para
“se assim entender, celebrar acordo de não persecução penal”
(ID 166658188).

A 1a PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE RONDONÓPOLIS sustenta que: 1) a
“expressiva quantidade [...] de droga [...] evidencia ação de crime organizado”
, razão pela qual a minorante do tráfico privilegiado seria inaplicável; 2) o acordo de não persecução penal seria incabível porque: a) a pena mínima ultrapassa 4 (quatro) anos; b)
“aplicável somente nos procedimentos em curso até o recebimento da denúncia”
; c) não houve
“provocação ou prévio requerimento da apelada”
; d) seria insuficiente para reprovação e prevenção do crime por ser
“assemelhado a hediondo”
; e) cabe ao órgão do Ministério Público a avaliação sobre a oferta do ANPP.

Requer o provimento para seja afastada a causa de diminuição de pena e reconhecida a inaplicabilidade do
“acordo de não persecução penal”

(ID 166656717).

PATRICIA PARDO pugna pelo desprovimento do apelo (ID 166656719).

A i. 5a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento, adotando
per relationem
as razões do órgão do Ministério Público de primeiro grau (Silvana Correa Vianna, procuradora de Justiça – ID 171391683).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“N
a data de 09/09/2021, por volta das 11h30min, na BR 364, KM 211.0, nesta cidade, a denunciada PATRICIA PARDO foi presa em flagrante delito por transportar, entre Estados da Federação, porções, perfazendo a massa de 2,316 KG (dois quilos e trezentos e dezesseis gramas), que, após serem submetidas à perícia, constatou-se tratarem de COCAÍNA, droga alucinógena capaz de determinar dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, consoante positiva os Laudos Periciais, fls. 29/30 e 58/63, ID 66460770.

São dos autos que no dia e hora supracitados a Polícia Federal realizava fiscalização, ocasião em que abordou um ônibus da empresa “Andorinha”, modelo MPOLO PARADISO, placa DYN9G44/SP, que realizava o itinerário de Cuiabá/MT x São Paulo/SP.

Colhe-se que durante a fiscalização e entrevista, a denunciada que estava na poltrona 25, alegou que não transportava malas no bagageiro do veículo, no entanto, foram localizadas, por intermédio dos tickets da bagagem (fls. 34/35, ID 66460770), duas malas no referido local.

Em revista nas malas, os policiais encontraram as porções de cocaína, que estavam um fundo falso, além de 01 (um) aparelho celular, marca Samsung, IMEI 353464085771286/01, e a quantia de R$ 87,00 (oitenta e sete reais) (Termo de apreensão, fl. 32, ID 66460770).

Diante disso, a denunciada foi encaminhada à Delegacia de Polícia, onde foi lavrado o auto de prisão em flagrante delito em seu desfavor, sendo que, interrogada, confessou que transportava a droga de Costa Marques/RO a Curitiba/PR.

Adequando-se a conduta de PATRICIA PARDO ao disposto no art. 33, caput, com a causa de aumento de pena prevista no art. 40, V (entre Estados da Federação), ambos da Lei no 11.343/06, o Ministério Público requer que, recebida e autuada esta DENÚNCIA [...]”

(Antônio Moreira da Silva, promotor de Justiça – ID

166656661).

O Juízo singular, em sentença oral, reconheceu a minorante do tráfico privilegiado,
nos seguintes termos:

“Há materialidade, à partir do auto de exibição e apreensão, laudo preliminar e definitivo.

Quanto a autoria, a acusada confessou a prática criminosa, dizendo que recebeu uma proposta de efetuar a remessa da droga para auferir a quantia de R$ 1.500,00 (um mil e quinhentos reais) com o que visava a aquisição de roupas pois enfrentou situação de desemprego no período pandêmico.

Não bastasse sua confissão, a autoria está subsidiada em elementos informáticos [...] também na fala do Policial Edivaldo Alves da Silva, ouvido nesta solenidade.

A causa de aumento se faz presente porque [...] houve exaurimento [...] com a transposição de fronteira, já que saiu do Estado de Rondônia e foi presa, em flagrante, no Estado de Mato Grosso.

À acusada assiste a minorante do art. 33, § 4o da Lei 11.343/06, por ser primária, possui bons antecedentes e não há apontamento integrar organização criminosa ou dedicar-se à atividade criminosa, estando na situação típica de chamada “mula” do tráfico e, preenchidos os requisitos legais, deve ser proclamado por este Juízo. [...]

Posto isso, julga-se PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão vertida na denúncia para o fim de, em cognição exauriente, realizar a ADEQUAÇÃO TÍPICA da conduta da pessoa acusada PATRÍCIA PARDO para as malhas do art. 33, §4o c.c 40, V da Lei 11.343/06 e sem as implicações da Lei 8.072/90 (STF – HC 118.533). [...]

De conseguinte, plasmando hipótese de DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO da pessoa acusada certificado de forma diferida porque, confessou formal e circunstancialmente a guarda da droga para terceira pessoa, trata de crime sem violência ou grave ameaça e preenche os demais requisitos exigidos no art. 28-A do CPP, e operada a subsunção da conduta no crime de TRÁFICO PRIVILEGIADO, bem assim por ser dever do Estado-Juiz fomentar o debate e, quiçá, a evolução jurisprudencial – overruling - como forma de garantir acesso efetivo e adequado ao sistema de justiça (CRFB/88, 5o, XXXV), INTIME-SE o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO para o fim de, nos termos do art. 28-A do CPP, se assim entender, celebrar ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL. [...]

Referida medida de política criminal foi positivada em nosso ordenamento através de alteração no art. 28-A do CPP através da Lei 13.964/2019, a qual prestigia o ser humano que não é contumaz no mundo criminoso e não tiver sido contemplado com a mesma medida ou com as coirmãs da transação penal e suspensão condicional do processo.

É exatamente por isso que se veda o direito ao reincidente e, mesmo sem a recidiva criminal, também está objetada quando elementos probatórios indiquem conduta criminal habitual, reiterada ou profissional, exceto se insignificantes as infrações penais pretéritas (CPP, 28-A, §2o, II).

Em referido negócio processual e em busca de solução dialogada (NCPC, 6o, 10, 190), também se destaca a participação da vítima, a qual é intimada da homologação, bem assim do eventual descumprimento (CPP, 28-A, §9o).

[...]

Ainda que o presente feito esteja em fase de cognição exauriente, portanto, com exordial acusatória recebida, fato é que a regra deve ser relativizada no procedimento especial do tráfico ilícito de entorpecente. Para aferição da pena mínima cominada ao delito de quatro anos, serão consideradas as causas de aumento e diminuição aplicáveis ao caso concreto (CPP, 28-A, §1o).

Nesse viés, em se tratando de tráfico ilícito de entorpecente, apenas assiste ao ser humano que ocupa o polo passivo da demanda penal, quando se aplica a minorante do §4o do art. 33 da Lei 11.343/06, a qual se vulgarizou chamar de trafico “mula” ou privilegiado.

Obviamente que, para o Juízo e o próprio titular da ação penal chegar a tal conclusão, qual seja, do cabimento da causa de diminuição, faz-se necessária ampla e completa dilação probatória que, por regra, só se mostra acertada à fase da sentença.

[...]

Portanto, ainda que seja terminologia a técnica, selecionando este feito como causa piloto, até para fomentar a evolução jurisprudencial e permitir ao TJMT o enfrentamento do tema é que determina a ABERTURA DE VISTA ao MPE para, se assim entender, celebrar o ANPP com a pessoa acusada neste feito.

Em HAVENDO RECUSA, poderá a pessoa acusada poderá se acudir da medida prevista no art. 28-A, §14 do CPP.

De todo modo, em persistindo a recusa, cumpre ao Juízo, desde logo e de ofício, IMPULSIONAR O FEITO A PGJ/MT, até na linha da sumula 696/STF6 e os julgados que a conferiram sustentáculo, como forma de se preservar o sistema acusatório e a titularidade da demanda de natureza penal”
(João Filho de Almeida Portela, juiz de Direito – ID 166658188)

Pois bem.

A materialidade do tráfico de drogas está consubstanciada no Boletim de Ocorrência no 3157516210909113015-PRF (ID 166656655-fls. 5/10), Termo de Apreensão no 4247923/2021 (ID 166656655-fls. 32/33), Laudo Preliminar de Constatação no 4247659/2021 (ID 166656655-fls.29/30) e Laudo Pericial n. 665/2021 (ID 166656655-fls.58/63), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, colheram-se os depoimentos de Vinnicius Geovane Sobra dos Reis, policial rodoviário federal (ID 166656655-fls. 12/13), Etvaldo Alves da Silva, policial rodoviário federal (ID 166656655-fls. 14) e interrogada

a apelada (ID 166656655-fls. 15/16).

Em Juízo, foram ouvidos Etvaldo Alves da Silva, policial rodoviário federal e interrogada

a apelada (ID 166658188-fls.1; relatório de mídias – ID 166658185).

Dito isso, vejamos
.

Após as alegações finais das partes, o Juízo singular reconheceu
o tráfico de drogas privilegiado e majorado [interestadual] sob o fundamento de que a apelada [PATRÍCIA PARDO]
preenche os requisitos legais [ser primária, possuir bons antecedentes, não se dedicar à atividade criminosa, tampouco integrar organização criminosa].

Verifica-se que não houve investigação prévia acerca do envolvimento da apelada com organização criminosa ou habitual o transporte de drogas, visto que foi presa em “abordagem de rotina”, consoante depoimento dos policiais rodoviários federais [V
innicius Geovane Sobra dos Reis e Etvaldo Alves da Silva – ID 166656655-fls.12/14 –].

A quantidade de cocaína apreendida [2.3kg] não permite deduzir a traficância em larga escala, segundo interpretação do c. STJ
(HC 446288/SP; HC 458125/MT; HC 451607/ES).

Com efeito,
“a
quantidade
de
droga
apreendida não é, por si só, fundamento idôneo para afastamento da minorante do art. 33, § 4o, da Lei 11.343/2006”
(STF, RHC n° 138117 - Relatora: Min. Rosa Weber - 6.4.2021).

Noutro giro, as circunstâncias fáticas [transporte de 2,3kg, em uma mala de mão, em ônibus de linha convencional] condizem com a categoria de “
mula
”, modalidade que envolve indivíduos que carregam as drogas com seu esforço físico, seja acoplada em seu corpo, seja em mochilas/bolsas de pequeno porte, em alusão à animal m
ula
, o qual tem capacidade física de transportar até 20% (vinte por cento) do peso corporal (
https://www.ehow.com.br/peso-
mula
-carga-levar-fatos_259569/
), traficando
“os mais diversos tipos de drogas entre as fronteiras do pais e do mundo”,
(CAMPOS NETO, M. F. de; VANRELL, J. P.
Mulas
Humanas: no narcotráfico internacional Bolívia – Brasil. 3. ed. Suicidas em Potencial. Leme-SP: Jhmizuno, 2020).

Em caso semelhante, esta e. Câmara decidiu:

“Cuidando-se de verdadeira ‘mula’ e não havendo indícios seguros de que integrasse qualquer associação estruturada para prática do tráfico, mediante divisão de tarefas, tampouco que fizesse parte deste hipotético grupo criminoso, há de ser reconhecida a benesse legal prevista no § 4o do art. 33 da Lei Antidrogas, alcunhada de “tráfico
privilegiado
”

(AP 1009387-67.2022.8.11.0002 - Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal - 15.9.2022)

Nesse quadro, a minorante do tráfico privilegiado deve ser conservada.

Não obstante, em um ato judicial incomum, ao invés de dosar as penas cominadas ao tráfico privilegiado, o juiz da causa determinou a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar-se sobre o oferecimento ou não do acordo de não persecução penal.

No momento da sentença penal, a classificação jurídica do fato criminoso pode ser modificada, seja pela
emendatio libelli
seja pela
mutatio libelli
. Nessa hipótese [nova definição jurídica do crime], se for possível a aplicação do acordo de não persecução penal, cabe ao órgão do Ministério Público de primeiro grau manifestar-se de forma fundamentada, embora seja facultado ao juiz, “
mesmo antes da sentença condenatória, evitando a mora e os efeitos de indevida persecução criminal,
reconhecer desde logo
[...]
direito
s de transação, sursis processual ou temas [...]
relevantes, certos e urgentes
”
(STJ, HC 241.206/SP, Relator Min. Nefi Cordeiro – 11.12.2014), consoante inteligência do art. 384, § 3o, c/c art. 383, §1o, c/c art. 28-A, todos do CPP e da Súmula 337 do STJ [
“É cabível a suspensão condicional do processo na desclassificação do crime e na procedência parcial da pretensão punitiva”
].

Note-se que a aferição do requisito objetivo [
“pena mínima inferior a 4 (quatro) anos”
] do acordo de não persecução penal deve considerar
“as causas [...] de diminuição aplicáveis ao caso concreto”
(CPP, art. 28-A, caput e § 1o), razão pela qual, com a
“alteração do enquadramento jurídico ou desclassificação do delito,
é possível aplicar o ANPP
[...] uma vez que [...]
reconhecida a minorante do tráfico privilegiado
”
a pena mínima seria reduzida abaixo
“do limite de 4 anos [...] previsto no art. 28-A do CPP”
(STJ,
HC 822.947/GO – Relator Min. Ribeiro Dantas – 30.6.2023; STF, HC 194.677/SP – Relator Min. Gilmar Mendes – 11.5.2021).

A c. Segunda Turma do c. STF, em recentes julgamentos, tem decidido que o acordo de não persecução penal
“consiste em medida despenalizadora, que atinge a própria pretensão punitiva estatal [...] e o cumprimento do acordo importa extinção da punibilidade, sem caracterizar maus antecedentes ou reincidência
”, a justificar o seu oferecimento “
tanto em investigações criminais quanto ações penais em curso até o trânsito em julgado
”
(AgRg no HC 217.275/SP – Relator Min. Luiz Edson Fachin – 27.3.2023; HC 220.249 – Relator Min. Luiz Edson Fachin – 6.2.2023).

Seguindo lição doutrinária, esta e. Câmara firmou posição no sentido de que o ANPP
pode ser oferecido “
independentemente de a denúncia ter sido [...] recebida
, seja por força da retroatividade da Lei no 13.964/19, seja em razão da desclassificação da imputação, pelo juízo processante ou em sede recursal, para outra que comporte o benefício”
(SANTOS, Marcos Paulo Dutra, Comentários ao Pacote Anticrime. São Paulo: Grupo GEN, 2022, p. 207 e 208; TJMT, RSE
0006599-19.2017.8.11.0020
– Primeira Câmara Criminal – 15.6.2023)
.

No caso, a apelada confessou a prática delitiva, tanto na delegacia de Polícia quanto em Juízo (ID 166656655-fls.15/16; relatório de mídias - ID 166658185), a evidenciar que desde o momento em que fora presa, em flagrante, colaborou de forma livre e espontânea para a apuração da verdade, a merecer valoração judicial, notadamente
porque não se pode invalidar ou desprezar que a admissão do crime contraria a natureza humana de negar ou omitir toda e qualquer conduta ilícita (FOUCAULT, Michael. Vigiar e Punir, Petrópolis, Ed. Vozes, 1.987).

Frise-se que o órgão da Defensoria Pública de primeiro grau, em suas contrarrazões [primeira oportunidade após o reconhecimento do tráfico privilegiado], manifestou interesse na celebração do acordo de não persecução penal (ID 166656719), a elidir inércia da apelada.

O c. STJ, em tema repetitivo [no 600], firmou entendimento de que o “
tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada (art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006) não é crime equiparado a hediondo”
(Pet 11796/DF – Relatora Mina. Maria Thereza de Assim Moura – 29.11.2016), a merecer tratamento penal “menos rigoroso” por possuir
“contornos mais benignos [...] notadamente porque são relevados o envolvimento ocasional do agente com o delito, a não reincidência, a ausência de maus antecedentes e a inexistência de vínculo com organização criminosa”
(STF, HC no 118.533/MS – Relatora Mina. Carmen Lúcia – 23.6.2016).

Reconhece-se que o órgão do Ministério Público de primeiro grau
pode recusar a oferta do acordo de não persecução penal
“de forma fundamentada, quando constata a ausência dos requisitos subjetivos legais necessários [...] e que não atenderia aos critérios de necessidade e suficiência”
(STJ, RHC 161.251 – Relator Min. Ribeiro Dantas – 16.5.2022).

Porém, deve ser oportunizado à apelada pleitear a
“remessa dos autos ao órgão superior”
[PGJ] para revisão quanto aos motivos da eventual recusa [do órgão do Ministério Público de primeiro grau] – CPP, art. 28, § 14o, sobretudo porque, se
“cumpridas [...] as condições estabelecidas no acordo, ficará esvaziada a pretensão estatal, por meio da declaração da extinção da punibilidade”
(
ARE 1.379.168 – Relator Min. Ricardo Lewandowski – 10.4.2023).

A cisão processual entre o reconhecimento do tráfico privilegiado e a dosimetria pode ocorrer para assegurar o direito subjetivo da apelada em receber ou não a proposta de acordo de não persecução penal, garantido ao órgão do Ministério Público a manifestação fundamentada de não cabimento ou conveniência, nos termos do art. 28-A,
caput
, do CPP.

Logo, a remessa dos autos ao órgão do Ministério Público de primeiro grau para manifestar-se sobre o acordo de não persecução penal também deve ser preservada.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/10/2023